Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito De Família. Agravo de instrumento. Regime de Convivência. Suspensão De Visitas Paternas. Antecipação tutela. Requisitos não preenchidos. Dilação probatória. Necessidade. Princípio do melhor interesse da criança. Decisão mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de regulamentação de guarda e regime de convivência, deferiu tutela de urgência para suspender visitas paternas e conceder guarda provisória unilateral à genitora.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória que determine o restabelecimento da guarda compartilhada e permita ao genitor o exercício provisório do direito de convivência com os filhos menores.
III. Razões De Decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A matéria envolve questões fáticas complexas, como a existência de animosidade entre os genitores e a existência de menores com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e quadro de depressão, que demandam dilação probatória e estudo psicossocial.
5. O parecer do Ministério Público e a jurisprudência do TJDFT recomendam cautela na fixação de regime provisório de convivência, especialmente quando há conflito parental.
6. A fixação de visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, sendo prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de elementos probatórios suficientes e a existência de conflito parental inviabilizam a concessão de tutela provisória para regulamentação de visitas, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 227; ECA, art. 1o; CPC/2015, art. 300; art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006595, 0752074-81.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025; Acórdão 893476, 20150020168988AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/09/2015, DJE 15/09/2015; Acórdão 1986329, 0753960-18.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, p. 17.04.2025; Acórdão 1729708, 0701377-90.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.07.2023, p. 02.08.2023.